Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001316-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RAMOS - CPF: 103.067.061-72 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATADO PELO MUNICÍPIO – FREADA BRUSCA DO VEÍCULO PELO MOTORISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA.

Segundo o art. 37, §6o, da Constituição da República, a administração pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, na ação de indenização por danos morais e materiais n° 1001316-15.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis e São Cristóvão Transportes Eireli – Me, que julgou improcedente o pedido de condenação para pagamento de indenização por dano material e moral em decorrência de acidente de trânsito.

Inconformada, a apelante aduz que em razão do seu tratamento oncológico veio até a cidade de Cuiabá na van da empresa São Cristóvão Transportes, contratada pelo Município de Rondonópolis, e que ao retornar para a cidade de Rondonópolis o motorista não reduziu a velocidade ao passar por uma lombada, ocasionando o acidente que a arremessou dentro do veículo. Após ser levada pelo SAMU, foi constatado que havia fraturado a vértebra T12, sendo necessária a realização de cirurgia devido ao fato de ter sofrido afundamento na coluna cervical, ocasionando outros problemas advindos da sua mobilidade reduzida e gastos que foram comprovados nos autos.

Requer, em consequência, a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de danos morais, materiais e honorários advocatícios.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 206633677).

Regularmente intimados os apelados, apenas o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões pugnando que seja mantida na íntegra a r. sentença (id. 206494419).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se alegando ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 206494406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente
a pretendida percepção de condenação em indenização de dano material e moral por acidente de trânsito sofrido por Maria Aparecida Ramos,
deduzida na
“Ação de indenização por danos materiais e morais”,
ajuizada contra o Município de Rondonópolis e São Cristóvão Transportes Eireli – Me
.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“(...)

Desse modo, a responsabilidade é solidária entre o estado e a pessoa jurídica de direito privado, embora ressalvado a execução subsidiária em face do poder público. Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

Em contrapartida, a parte autora não fez a prova da velocidade do veículo, bem como não buscou testemunhas a para corroborar se existia a disponibilidade de cinto de segurança ou não. Por tais razões, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida imperativa.
Decido.
Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com exame de mérito (CPC, art. 487, I)”.

Como visto,
a controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade solidária entre o Estado
e a pessoa jurídica de direito privado ante a ausência de prova da velocidade do veículo e da disponibilização/utilização do cinto de segurança.

A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos.

Há que se pontuar, contudo, que a responsabilidade da Administração Pública consagra o princípio do risco administrativo.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É o que os Tribunais têm entendido em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2.
Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que
o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora
, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00008118220118110101 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

A teoria do risco administrativo é que confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que seus agentes públicos, e, por analogia, as empresas privadas prestadoras de serviços públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão, conforme entendimento do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado ou em decorrência da falha do Estado em fiscalizar empresas privadas prestadores de serviço público, o dever do Estado em indenizar pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido.

No presente caso restou incontroverso que a apelada foi vítima de acidente automobilístico quando era transportada em uma van disponibilizada pelo apelado São Cristóvão Transportes, sendo constatado que o acidente somente ocorreu após a redução brusca de velocidade do veículo, o que ocasionou fratura de vertebra torácica (CID S220) (Id. 206494303).

Ante tal fato, não há dúvida de que o evento danoso ocorreu por ato culposo do funcionário do apelado São Cristóvão Transportes, que, ao parar repentinamente o veículo, contribuiu de forma inconteste para o sinistro. Do mesmo modo, ficou evidenciado que as lesões sofridas pela autora e descritas na sua inicial e nos laudos médicos juntados por ela decorreram do acidente noticiado nestes autos, restando comprovada a conduta culposa, o dano e o nexo causal entre um e outro.

É o que o que os Tribunais têm entendido em casos semelhantes, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MUNICÍPIO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM EMPRESA PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXCURSÃO ESCOLAR - ATROPELAMENTO DE ALUNO - DEVER DE CUIDADO - NÃO OBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA DE TRANSPORTE - DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL DEVIDA - ART 950 CC. - O
Município que entabula contrato com empresa de prestação de serviços de transporte, responde pelos danos causados a terceiros, uma vez que é solidária a responsabilidade entre o Ente estatal e a empresa de transporte
(art. 37, § 6o, da CF/88)- Gera dever de indenização o dano causado a aluno que se encontrava sob a tutela do município, em excursão escolar e, por inobservância do dever de cuidado, proteção ou vigilância de seus prepostos, sofre danos físicos por ocasião de acidente de trânsito - Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, o valor do dano moral tem dupla função: reparar o dano, minimizando a dor da vítima, e punir o ofensor, para que ele não reincida no ato danoso - O pagamento de pensão mensal é direito do ofendido, ante a inequívoca comprovação de que teve diminuída a sua capacidade laborativa ( Código Civil, art. 950). APELAÇÃO CÍVEL No 1.0005.08.026874-0/001 - COMARCA DE AÇUCENA - APTE (S) ADESIV: PAULO VIEIRA E SUA MULHER WALDETE MIGUEL SANTOS VIEIRA REPRESENTANDO SEU FILHO GABRIEL SANTOS V, WALDETE MIGUEL SANTOS VIEIRA - 1o APELANTE: TIMOTUR TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA - 2o APELANTE: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE - APELADO (A)(S): TIMOTUR TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA, MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, PAULO VIEIRA E OUTRO (A)(S), WALDETE MIGUEL SANTOS VIEIRA - LITISCONSORTE: EMPRESA FELIXTUR - INTERESSADO (S): GABRIEL SANTOS VIEIRA (TJ-MG - AC: 10005080268740001 Açucena, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2017)

De outro lado, não restou evidenciado em nenhum momento que a apelada tenha contribuído para as lesões sofridas por ela, porque não ficou demonstrado que a van possuía cinto de segurança e que o condutor tenha fiscalizado a utilização do mesmo. Ainda, em análise das provas colacionadas aos autos, entende-se que não há provas suficientes capazes de comprovar qual a velocidade do veículo no momento do acidente, o que era indispensável para indeferimento do referido direito à indenização.

Ademais, a não utilização de cinto de segurança pela vítima não interfere no curso causal do evento danoso, de maneira que não configura culpa concorrente, notadamente quando o ato tenha disso causado exclusivamente pela conduta do motorista.

Ante tais elementos, vê-se que resta configurada a responsabilidade civil do apelado Município de Rondonópolis, o que determina o dever de indenizar.

Portanto, é evidente a constatação do dano moral, pois esse decorreu do próprio acidente, do qual não se pode deixar de reconhecer o abalo moral, pois houve a internação, o procedimento cirúrgico, a mobilidade reduzida, enfim, danos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento.

Assim, com respaldo nos princípios do risco administrativo, da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a condenação do apelado, Município de Rondonópolis, ao pagamento de dano moral à ora apelante.

No que se refere aos danos materiais, foi averiguado pelas provas acostadas aos autos que os valores gastos com combustível, farmácia, produtos de higiene e gastos pessoais foram em consequência ao acidente.

O Município de Rondonópolis afirma em suas contrarrazões que
“a Requerente optou por tratamento particular por capricho e por livre e espontânea vontade, inclusive, com acomodação em quarto privativo e realização de raio X – amplamente oferecido pela rede pública (ID 11949584), devendo, portanto, responder pelas suas escolhas”
(Id. 206494419).

Entretanto, se não fosse o acidente a apelada não teria tido os gastos citados (Ids. 206494304, 206494305, 206494306, 206494307, 206494308, 206494309, 206494310, 206494311, 206494312, 206494313, 206494317, 206494318).

Assim, não restam dúvidas de que os gastos foram apontados na inicial e demonstrados por prova documental, fazendo prova do próprio prejuízo.

Em razão do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
para condenar o apelado Município de Rondonópolis:

a) em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (01/08/2017) e correção monetária a partir do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ);

b) em indenização por danos materiais para ressarcimento das despesas elencadas nos autos, as quais foram suportadas pela apelada, no valor de R$9.478,74 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), com correção pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso; e

c) em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85, §§ 2° e 3°, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024